Tribunal: TJSP
Processo: 0011166-78.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tráfico de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Concessão de liberdade provisória pela Magistrada a quo – Interposição de recurso ministerial contra o deferimento da benesse – Decurso de mais de 04 (quatro) meses desde a concessão do benefício, sem registro, nos autos, de notícia quanto ao descumprimento do determinado – Ausência de fatos novos que

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tráfico de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Concessão de liberdade provisória pela Magistrada a quo – Interposição de recurso ministerial contra o deferimento da benesse – Decurso de mais de 04 (quatro) meses desde a concessão do benefício, sem registro, nos autos, de notícia quanto ao descumprimento do determinado – Ausência de fatos novos que autorizariam a reversão da libertação – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0011166-78.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido MOISES DE OLIVEIRA
BALDAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011166-78.2020.8.26.0050 -Voto no 18013
2
Recurso em Sentido Estrito no
0011166-78.2020.8.26.0050 Digital
Voto no
18.013
Recorrente:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido:
Moises de Oliveira Baldaia
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Tráfico de drogas
Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006
Concessão de
liberdade provisória pela Magistrada a quo Interposição de
recurso ministerial contra o deferimento da benesse Decurso de
mais de 04 (quatro) meses desde a concessão do benefício, sem
registro, nos autos, de notícia quanto ao descumprimento do
determinado
Ausência de fatos novos que autorizariam a
reversão da libertação RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão acostada
às fls. 44/45, na qual a MMa. Juíza de Direito da 19a Vara Criminal da
Comarca da Capital, concedeu a liberdade provisória, mediante
comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação.
Inconformada, aduz a Justiça Pública não ser a
hipótese de libertação processual, mormente por ser tratar de expressiva
quantidade de entorpecentes, havendo prova da materialidade, indícios de
autoria e demonstração da periculosidade concreta a ensejar a garantia da
ordem pública (fls. 01/16).
Regularmente processado e contrariado o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011166-78.2020.8.26.0050 -Voto no 18013
3
(fls. 53/58), o Juízo monocrático manteve a decisão recorrida (fl. 49).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do reclamo ministerial (fls. 66/68).
É o relatório.
2. Improcede o inconformismo da Justiça Pública.
Explico.
Segundo noticiado, o recorrido foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11343/06,
pois consoante a denúncia, no dia 19 de fevereiro de 2020, trazia consigo
26,9g (vinte e seis gramas e novecentas centigramas) de Cannabis sativa L,
vulgarmente conhecida como maconha, divididas em 16 papelotes, bem como
duas porções de cocaína, pesando 1,8g (um grama e oitocentos centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A prisão preventiva foi decretada aos 20 de
fevereiro de 2020, durante audiência de custódia (fls. 36/39).
Aos 11 de marco de 2020, foi designada audiência
de instrução, debates e julgamento para o dia 04 de maio de 2020 às 16h15
(fls. 44/45), oportunidade que o d. Juízo a quo concedeu liberdade provisória
ao réu, nos seguintes termos: “Verifica-se ser caso de concessão de liberdade
provisória ao denunciado, mediante comparecimento a todos os atos do
processo, sob pena de revogação. O delito pelo qual o denunciado está sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011166-78.2020.8.26.0050 -Voto no 18013
4
processado possui penas baixas em eventual condenação, incidiria, na
hipótese, o redutor previsto no §4o do artigo 33 da Lei de Drogas e ele é
tecnicamente primário e de bons antecedentes, não sendo admissível pesar
em seu desfavor os dois processos a que responde por furto, não
sentenciados, sendo possível aferir, desde já, em eventual condenação,
probabilidade de que o regime de cumprimento de pena não seja o mais
rigoroso. De tal forma, a custódia cautelar não se justifica. Além disso, o
princípio da presunção de inocência é garantia fundamental que torna
imperioso o tratamento de toda e qualquer prisão processual como medida
de caráter cautelar. Isso significa que a restrição da liberdade não
decorrente de cumprimento de pena deve estar vinculada à comprovação de
sua necessidade para a preservação da regularidade do processo ou da
ordem pública ou econômica. Não é medida antecipatória da punição,
tampouco tem natureza compulsória. É, aliás, excepcional e cabível se
presentes elementos objetivos que indiquem a sua indispensabilidade. Em
outras palavras, há que ser demonstrado, na singularidade de cada caso, a
existência de um real perigo ao bom andamento do processo ou ofensa à
ordem. E não há isto in casu. Assim, expeça-se alvará de soltura clausulado,
o qual deve ser cumprido concomitantemente com a notificação, intimação e
citação. O denunciado deve comparecer ao fórum no dia seguinte à soltura
para assinatura do termo de comparecimento e intimação da audiência
designada” (fls. 45).
Desse modo, embora haja prova da materialidade
e indícios de autoria na empreitada criminosa, não há motivos para que seja
revista a liberdade provisória concedida.
Isso
porque,
em
que
pese
meu
firme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0011166-78.2020.8.26.0050 -Voto no 18013
5
posicionamento no sentido de que, em casos como o presente, deve-se
resguardar a ordem pública com a manutenção da excepcional prisão
processual, o recorrido encontra-se em liberdade desde 11 de março de 2020,
ou seja, há mais de 04 (quatro) meses, sem que haja qualquer registro de
descumprimento das medidas impostas.
Desse modo, adequada a manutenção da liberdade
provisória ao recorrido, ao menos por ora até porque ausente fato novo
algum que justifique a excepcional prisão processual.
Nada há, assim, a reparar.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
Relator